Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-55.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Apelante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Apelado: WALTER TAPIAS TETILLA
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Reenquadramento c/c Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando o enquadramento do Apelado na Classe C, Nível 3, bem como pagar as diferenças salariais correspondentes, desde o momento em que deveria ter sido enquadrado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
Na petição de ID 78277952, a senhora ELIZANJELA DO CARMO DIAS informa o falecimento do Apelado, em 18 de julho de 2020, e, ao final, requer a sua habilitação e substituição processual como viúva do falecido.
Ocorre que na Certidão de Óbito (ID 78277953 - Pág. 1), consta que o apelado era divorciado, deixou filhos e bens a inventariar.
Nesse contexto, faz-se necessário a habilitação de todos os herdeiros e a comprovação de que a senhora Elizanjela vivia em união estável com o falecido.
Desse modo, nos termos do artigo 313, I, e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo e determino a intimação do sucessor, do espólio ou, se o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator